Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PERÍODO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o Sisbajud, Renajud e Infojud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções, sendo necessário, no entanto, para a renovação de consulta, verificar, em cada caso, a sua razoabilidade, porquanto, sem que se olvide que o ônus de localização de bens penhoráveis do devedor incumbe, primordialmente, ao credor, não se pode eternizar a repetição das diligências que restaram infrutíferas, onerando demasiadamente o juízo com medidas que não demonstrem efetividade.
2. Tendo em vista o transcurso de prazo de mais de 4 anos, desde a última consulta de localização de bens do devedor, afigura-se legítima a renovação da diligência, que objetiva a satisfação do crédito e a efetividade do processo de execução.
3. Recurso conhecido e provido.